Tribunal: TJBA
Processo: 8036780-45.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8036780-45.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: DJALMA LUCAS DOS SANTOS LIMA Advogado(s): FABRICIO PINTO DE OLIVEIRA IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR DA RESERVA. PRELIMINARES. IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. REJEIÇÃO. MÉRITO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO – CET. POLICIAL MILITAR INATIVO NA PATENTE DE 1º SARGENTO. PROVENTOS CALCULADOS COM BASE NA REMUNERAÇÃO INTEGRAL DO POSTO IMEDIATAMENTE SUPERIOR. 1º TENENTE. NATUREZA GENÉRICA. IMPORTE DE 125% (CENTO E VINTE E CINCO POR CENTO). CABIMENTO. PRECEDENTES DESTA EGRÉGIA CORTE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança n.º 8036780-45.2024.8.05.0000, de Salvador, em que são partes, como impetrante DJALMA LUCAS DOS SANTOS LIMA e, como impetrado, o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, em rejeitar as preliminares e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, datado eletronicamente. DESA. MARIELZA BRANDÃO FRANCO RELATORA